Tribunal: TJSP
Processo: 3000145-35.2013.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de omissão. Configuração. Creditamento indevido de ICMS. Omissão quanto à alegação de duplicidade de cobrança. Notas fiscais falsas. A autuação da empresa que emitiu as notas fiscais falsas - realizada pela Fazenda do Estado de Minas Gerais - não se confunde com a autuação sofrida pela embargante por ter creditado indevidamente o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de omissão. Configuração. Creditamento indevido de ICMS. Omissão quanto à alegação de duplicidade de cobrança. Notas fiscais falsas. A autuação da empresa que emitiu as notas fiscais falsas - realizada pela Fazenda do Estado de Minas Gerais - não se confunde com a autuação sofrida pela embargante por ter creditado indevidamente o imposto. Omissão sanada. Erro material. Não ocorrência. Não se pode falar em erro material pela mera menção de todas as datas de ocorrência de fato gerador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3000145-35.2013.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos
de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000145-35.2013.8.26.0362/50000 -Voto no 10.691/2020 – jmo
2
ACF no 10.691/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 3000145-35.2013.8.26.0362/50000
Embargante: Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda.
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
Alegação
de
omissão.
Configuração. Creditamento indevido de ICMS. Omissão
quanto à alegação de duplicidade de cobrança. Notas fiscais
falsas. A autuação da empresa que emitiu as notas fiscais
falsas - realizada pela Fazenda do Estado de Minas Gerais -
não se confunde com a autuação sofrida pela embargante
por ter creditado indevidamente o imposto. Omissão
sanada. Erro material. Não ocorrência. Não se pode falar
em erro material pela mera menção de todas as datas de
ocorrência
de
fato
gerador.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda. contra o v. acórdão
de fls. 1764/1776 proferido nos embargos à execução fiscal, que deu
parcial provimento ao seu recurso tão somente para limitar o cálculo
dos juros de mora à Taxa Selic.
Aduz a embargante, em síntese: que o v. acórdão
incorreu em erro material ao mencionar que o fato gerador dos débitos
de ICMS se deu, dentre as datas a mencionadas, também no dia
11/04/2008, sendo que a controvérsia nos autos não abrange tal período
de apuração, de modo que deve ser excluído do acórdão; que o acórdão
foi omisso “quanto à duplicidade da cobrança, tendo em vista que as
notas fiscais falsas emitidas pela CPA para a empresa da ora
embargante já foram cobradas da CPA (real infratora) via auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000145-35.2013.8.26.0362/50000 -Voto no 10.691/2020 – jmo
3
infração, não podendo coexistir duas cobranças relativas à incidência do
mesmo imposto sobre um mesmo fato jurídico”. Pugna, ao final, pelo
acolhimento dos embargos de declaração, para que seja corrigido o erro
material e sanada a omissão apontada.
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento, sem
efeitos modificativos.
O objetivo dos embargos de declaração é suprir, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, além da
possibilidade de corrigir erro material, nos limites traçados pelo artigo
1.0221 do Código de Processo Civil.
Insurge-se o embargante contra o v. acórdão de fls.
1764/1776, argumentando, em síntese, que o julgado padece de erro
material e de omissão. Aduz que há erro material no julgado ao incluir a
data de 11/04/2008 como ocorrência de fato gerador e, ainda, omissão
no que se refere à alegação de duplicidade da cobrança do débito.
Não houve erro material no tocante à inclusão da
data de 11/04/2008 como ocorrência de fato gerador.
O v. acórdão constou que “o fato gerador dos débitos
de ICMS se deu em 01/01/2003, 01/02/2003, 01/03/2003/ 01/04/2003, 01/05/2003,
01/06/2003, 01/08/2003, 01/09/2003, 01/11/2003 e 11/04/2008, e o auto de infração
foi lavrado em 11/04/2008, com notificação de lavratura em 11/04/2008, conforme
certidão de dívida ativa (fls. 47/49 da execução fiscal, respectivamente)”.
Embora o embargante só tenha discutido a
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar; contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000145-35.2013.8.26.0362/50000 -Voto no 10.691/2020 – jmo
4
decadência dos créditos correspondentes aos meses de janeiro a março
de 2003, não se pode falar em erro material pela mera menção de todas
as datas de ocorrência de fato gerador.
Houve omissão, contudo, quanto à alegação da
embargante de que houve duplicidade da cobrança do débito.
Com efeito, o argumento trazido para justificar tal
alegação é o de que a empresa CPA Comércio de Cereais Ltda foi
autuada pelo fisco do Estado de Minas Gerais quando verificada a
falsidade dos documentos fiscais referentes a operações de compra e
venda realizadas por esta com a embargante. Assim, entende a
embargante que existem “duas cobranças relativas à incidência do
mesmo imposto sobre um mesmo fato jurídico”.
Pois bem.
A autuação da empresa que emitiu as notas fiscais
falsas - realizada pela Fazenda do Estado de Minas Gerais - não se
confunde com a autuação sofrida pela embargante pelo fisco paulista
por ter creditado indevidamente o imposto, já que aquela possui
fundamento legal de acordo com a legislação daquele estado.
Desta forma, a discussão acerca de eventual
duplicidade da cobrança deve ser discutida no bojo do procedimento
formalizado pela Fazenda do Estado de Minas Gerais, conforme
corretamente entendeu o juízo a quo.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção
de dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3000145-35.2013.8.26.0362/50000 -Voto no 10.691/2020 – jmo
5
ensejar o manejo desses recursos.
Fica deferido, por fim, o pedido de suspensão do
processo por 60 dias, formulado pela Fazenda às fls. 1805/1806.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos
modificativos.
Antonio Celso Faria
Relator